Tribunal: STF
Processo: RHC 217291
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. RHC manejado contra acórdão em RHC. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Paulo Henrique Santos Rodrigues da Cunha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 161.618 /MG (evento 73). 



    O Recorrente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2°, II, do Código Penal (evento 7).



    Extraio do acórdão recorrido (evento 72): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, em tese, pelo agravante, que teria praticado o crime de roubo, com a utilização de arma de fogo e uso de excessiva violência contra as vítimas, que foram amarradas e chutadas. Ademais, durante a fuga, o agravante teria empregado alta velocidade no trânsito, apontado arma de fogo em direção aos policiais e colidido o veículo que usava.



    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



      4. Agravo regimental desprovido ” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa aduz, em síntese, inidônea fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Argumenta que a decisão que decretou medida constritiva está baseada no equívoco fático de que a conduta supostamente praticada pelo paciente foi realizada com emprego de arma de fogo’, contudo ‘não há nos autos nenhuma prova da utilização de arma de fogo na conduta’. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e menoridade relativa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constato a inadequação da via eleita.



    Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 



    Na hipótese, o presente recurso ordinário, manejado contra acórdão exarado em outro recurso ordinário anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (RHC 123.002/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.10.2014; e RHC 120.363-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 19.3.2014).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Revelam os autos que ‘o autuado, PEDRO, utilizando-se de uma arma entrou na residência das vítimas e anunciou o roubo, amarrou e desferiu diversos chutes contra as vítimas, N.R.M e L.A.S.M. Logo após, o autuado PEDRO subtraiu diversos bens, dentre eles,dinheiro,cartões de crédito e celulares. Tem-se, ainda, que as vítimas informaram que havia segunda pessoa na residência, mas não souberam precisar maiores características. Após os envolvidos evadirem-se do local as vítimas acionaram a polícia e repassaram a localização de uns dos telefones roubados, ocasião em que os militares realizaram cerco de interceptação e localizaram os autuados. No momento em que avistaram os policiais os autuados empreenderam fuga em alta velocidade pela via pública, mesmo tendo recebido ordem de parada dos militares e o autuado PAULO, condutor do veículo em fuga, demonstrando sua alta periculosidade, apontou arma de fogo em direção aos policiais, contudo, veio a colidir o veículo, ocasião em os militares prenderam os flagranteados’. 



    Ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, a autoridade judicial enfatizou que ‘o modus operandi utilizado na empreitada demonstra periculosidade dos flagranteados, já que, em tese, praticaram o delito mediante emprego de grave ameaça, valendo-se do emprego de arma de fogo para a consecução do objetivo criminoso, além de terem agido em concurso de pessoas, com posterior fuga em alta velocidade pela via pública, tendo um deles apontado arma de fogo em direção aos policiais. Todas essas circunstâncias do caso concreto, a meu ver, estão a demonstrar alta periculosidade dos requerentes e a justificar a manutenção da prisão cautelar deles’ (evento 7, fls. 7).



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal local ressaltou que ‘a potencialidade do caso concretamente considerado, demonstrada pelas circunstâncias fáticas da prisão, não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente’ (evento 29, fl. 5). 



    Na mesma toada, ao chancelar a lisura das decisões anteriores, pontuou o acórdão dito coator ‘que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, de fato, revelador da periculosidade do agravante que, juntamente com o corréu, teria praticado o crime de roubo, com a utilização de arma de fogo e uso de excessiva violência contra as vítimas, que foram amarradas e chutadas. Ademais, durante a fuga, o agravante teria empregado alta velocidade no trânsito, apontado arma de fogo em direção aos policiais e colidido o veículo que usava. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública’ (evento 73, fl. 4, grifei).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão impugnado está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora